Tribunal: TJES
Processo: 0003317-36.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003317-36.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TIAGO MARTINS ELIAS e outros

APELADO: TAYNAN DIAS DA SILVA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação, mantendo sentença que condenou solidariamente os embargantes ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais e estéticos em favor do embargado. Alegam omissão quanto à ausência de responsabilidade do proprietário do veículo, contradição diante das provas, reconhecimento de fato de terceiro e culpa exclusiva da vítima, bem como ausência de nexo causal. Pleiteiam efeitos modificativos para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não afastar a responsabilidade do proprietário do veículo;
(ii) verificar se houve contradição entre a fundamentação e as provas dos autos;
(iii) analisar se a decisão deixou de apreciar as teses de fato de terceiro e culpa exclusiva da vítima;
(iv) avaliar se há erro material no julgado que justifique a integração da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não servindo como meio de rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a responsabilidade solidária do proprietário do veículo com base nos arts. 927, 932, III, e 933 do CC e na jurisprudência consolidada do STJ.

5. Não se verifica contradição, uma vez que a fundamentação e a conclusão do julgado são coerentes e compatíveis com as provas dos autos.

6. Inexiste omissão, pois todas as teses defensivas, inclusive fato de terceiro e culpa exclusiva da vítima, foram expressamente rejeitadas com fundamentação adequada.

7. Não há obscuridade nem erro material, já que a decisão apresenta clareza e precisão em seu conteúdo.

8. A pretensão dos embargantes busca apenas reabrir a discussão de mérito, o que é inviável na via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

2. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC, arts. 927, 932, III, e 933.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.558.460/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 24.09.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TIAGO MARTINS ELIAS e CRISTIANO MARTINS ELIAS
contra o r. acórdão de evento 14531609, prolatado por esta Eg. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, mantendo a r. sentença do juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação de indenização ajuizada por
TAYNAN DIAS ADMIRAL
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar solidariamente os requeridos ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais e estéticos.

Em suas razões recursais (evento 14780779), os embargantes alegam, em síntese, que: (I) houve omissão do acórdão quanto à ausência de responsabilidade de Cristiano Martins Elias, sustentando que a mera condição de proprietário do veículo não é suficiente para atrair a responsabilidade civil solidária; (II) é contraditório o entendimento adotado pela Câmara diante das provas que indicariam que o acidente teria sido causado pelo condutor do veículo em que se encontrava o embargado, que não possuía habilitação; (III) o acórdão deixou de reconhecer a ocorrência de fato de terceiro e a culpa exclusiva da vítima, excludentes do nexo de causalidade; (IV) as provas constantes dos autos não corroboram a conclusão de que o veículo dos embargantes teria sido o causador do acidente.

Com base nessas alegações, pleiteiam seja o recurso provido para sanar as omissões e contradições apontadas, conferindo aos embargos efeito modificativo para reformar o acórdão e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O embargado apresentou manifestação aos embargos (evento 15046183), pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese, que: (I) não há qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, que enfrentou de forma adequada todos os argumentos das partes; (II) restou comprovado que Tiago Martins Elias dirigia embriagado e na contramão no momento do acidente; (III) a responsabilidade de Cristiano Martins Elias decorre da culpa na escolha (culpa in eligendo), por ter permitido que o veículo fosse conduzido por pessoa imprudente.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, restritas aos vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, p. 547, que a falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida.

No que toca à contradição, ensina o mesmo processualista (p. 550/551) que se verifica quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis, podendo ocorrer tanto entre proposições da motivação, entre o dispositivo e a fundamentação, ou até mesmo entre a ementa e o corpo do acórdão.

Acerca da omissão, Barbosa Moreira esclarece (p. 548) que está caracterizada quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício, ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Por fim, a respeito do erro material, Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, p. 2280, que ele consiste na incorreção do modo de expressão do conteúdo.

No caso concreto, não se verifica qualquer desses vícios. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada todos os pontos controvertidos, inclusive a responsabilidade do proprietário do veículo com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e na aplicação dos arts. 927, 932, III, e 933 do Código Civil.

Ainda que o embargante sustente omissão, verifica-se que o julgado enfrentou a matéria de modo claro, afastando a tese de inexistência de responsabilidade solidária do proprietário. Do mesmo modo, não há contradição interna, pois a decisão é coerente com a prova dos autos e com a linha argumentativa adotada. Também não há obscuridade, uma vez que a fundamentação é inteligível, tampouco se identifica erro material a ser corrigido.

Em verdade, a parte embargante pretende rediscutir matéria já apreciada, o que é inviável na via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam ao reexame do mérito da decisão.

Posto isso, em que pese a irresignação da parte embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser sanado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.